Tribunal: TJDFT
Processo: 0713546-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. INADIMPLEMENTO. APURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. INCOMPATIBILIDADE COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em sede de ação de execução de título extrajudicial, que homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial.
2. Uma vez aplicado o vencimento antecipado da dívida, não se pode admitir a prorrogação do contrato do financiamento por mais 120 meses, como autoriza o contrato na hipótese de existir saldo remanescente ao final do prazo de 240 meses. Isso porque referida prorrogação é incompatível com o vencimento antecipado, que impõe o vencimento de todo o saldo devedor em uma mesma data, não mais diluído em prestações com datas de vencimento distintas.
3. No caso, os cálculos elaborados pela contadoria judicial não consideraram o vencimento antecipado exercido pela credora quando da propositura da ação. Logo, a decisão que homologou os cálculos não pode subsistir.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.